Tribunal: TJMT
Processo: 0005615-74.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005615-74.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[INTEC TI LOGISTICA S.A. - CNPJ: 10.769.570/0001-02 (REPRESENTANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade,rejeitou os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
5615-74.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

INTEC TI LOGÍSTICA S.A

EMBARGADO:

ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Intec TI Logística S.A,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 5615-74.2014.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende que, o acórdão em tela afronta o disposto no artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, que dispõe que as obrigações acessórias só são exigíveis, na expressão legal, quando houver interesse arrecadatório ou fiscalizatório de tributos, o que não ocorre no caso em tela, no qual não há a incidência de ICMS.

Alega que, não ocorrendo a subsunção do fato (prestação de serviço) à norma em abstrato (comercialização de mercadorias), consequentemente não há dever instrumental, de modo que, não precisa atender requisitos específicos para recolher o ICMS, pois sua operação é juridicamente irrelevante para fins tributários.

Assim, requer o provimento dos embargos
para que haja complemento do r. acórdão embargado, com manifestação expressa acerca da aplicabilidade do artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, para fins de prequestionamento, permitindo-se assim a interposição de eventual Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas junto no Id. 36293464, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de setembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020